Tribunal: TJSP
Processo: 1049046-27.2021.8.26.0576
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PODER DE POLÍCIA. Comércio ambulante de alimentação. Necessidade de recadastramento visando instalação do box em local diverso. Autorização para recadastramento não concedida sob o fundamento de que a impetrante se mudou para cidade vizinha. Norma municipal que não estabelece óbice de mudança do titular do alvará para outra cidade. Parecer da

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PODER DE POLÍCIA. Comércio ambulante de alimentação. Necessidade de recadastramento visando instalação do box em local diverso. Autorização para recadastramento não concedida sob o fundamento de que a impetrante se mudou para cidade vizinha. Norma municipal que não estabelece óbice de mudança do titular do alvará para outra cidade. Parecer da Procuradoria Municipal no sentido de que não se pode vedar mudança do permissionário. Manutenção da sentença que anulou o ato administrativo que obstou a renovação de permissão de uso pelo motivo invocado. Apelo e reexame necessário não providos.